Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE CARGO DE CHEFIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças de remuneração pelo exercício temporário de cargo de chefia. Recurso da parte autor postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. Diante da insuficiência do preparo ou sua ausência, a Lei 9.099/1995 não prevê o pagamento ou a complementação do depósito posteriormente, que demandaria intimação para tal. Ainda que o juízo de origem tenha intimado a parte para efetuar o preparo recursal, diante da ausência de previsão na Lei 9.099/1995 e da ausência de vinculação da segunda instância, que é competente para fazer o juízo de admissibilidade do recurso (art. 1.010, §4o do CPC/2015), o recolhimento do preparo de forma intempestiva (48hs após a interposição) leva à deserção do recurso. Ademais, o juiz de origem já havia indeferido a gratuidade de justiça no despacho inicial (ID 20387015), não havendo justificativa plausível para que a parte interpusesse o recurso inominado sem o pagamento das respectivas despesas processuais. O recurso foi apresentado em 24/08/2020 (ID 20387033) e o recolhimento do preparo se deu apenas em 16/09/2020. Assim, diante do intempestivo pagamento do preparo recursal, o recurso inominado é deserto. Recurso que não se conhece.
3 – Recurso inominado não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009) diante de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E